Tribunal: TJDFT
Processo: 0756083-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CAESB. CONTA DE ÁGUA. EXCESSO NA COBRANÇA.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo arguida pela prestadora de serviço, em razão da complexidade e necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei n. 9.099/95, Art. 5 c/c CPC, Art. 472). No ponto, ressalte-se a determinante circunstância de que o hidrômetro B14B913377 teria sido retirado para análise, e “não mais retornando à residência do Autor”, de sorte a não comportar perícia, como bem ponderado pelo douto juízo sentenciante.
II. Mérito:
A. A inexistência de vazamento (atestada pelo requerente) e a nítida discrepância entre o valor impugnado (R$2.012,37 – julho/2019 – Id 16627233) e os cobrados nos meses anteriores e subsequentes (média de consumo de 18m3- Id 16627232/34/35) revelam a extrema alteração do padrão cobrado no mês de junho/2019. Cabível, pois, a restituição do valor da fatura contestada, decotando-se o valor efetivamente consumido.
B. No tocante à devolução em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, ao ser o consumidor cobrado por quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser provado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso concreto, a empresa teria agido de boa-fé, pois na vistoria do imóvel não detectou qualquer vazamento, nem erro de leitura, muito menos mau funcionamento do hidrômetro nos dois meses anteriores à fatura de junho/2019, de sorte que existiu engano justificável à cobrança de fatura ora impugnada, cujo valor apenas discrepa do perfil de consumo posterior. Imposição da dobra que não se justifica. Precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdão 744636, Dje 22.5.2014
III. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.